Tribunal: TJSP
Processo: 3001803-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001803-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada PABLO DE SOUZA GUIMARÃES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001803-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3001803-06.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Pablo de Souza Guimarães
Comarca: São Paulo
Voto no 39.177
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela – Concurso
público – Eliminação sumária - Alegação de aptidão física
para o exercício do cargo corroborada por laudo assinado
por profissional médico ortopedista – Presença dos
requisitos do art. 300 do CPC - Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fl. 84 dos autos
originários) que, em ação de nulidade de ato
administrativo, deferiu tutela provisória de
urgência a fim de sustar a decisão de inaptidão
do autor quanto ao exame médico, de modo a que
possa ele prosseguir nas subsequentes etapas
previstas no edital do concurso público.
Assevera a agravante que para a
Corporação Castrense excluir um candidato na
fase de exames médicos deve haver motivos graves
e relevantes. Afirma que eventual direito do
autor
estaria
resguardado
apenas
com
a
determinação de reserva de vaga. Aduz que como a
posse e exercício do autor acarretará dispêndio
de recursos públicos, que dificilmente serão
reavidos pelo erário em caso de improcedência,
tais medidas só poderiam ser deferidas após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001803-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
trânsito em julgado.

O recurso foi recebido sem o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 7). Contraminuta às
fls. 10/12. Manifestação da PGR às fls. 15/17,
pelo provimento.

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC,
a concessão da tutela de urgência é medida que
demanda a ocorrência dos requisitos da evidência
da probabilidade do direito e do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, o autor, mesmo após aprovado com ótima pontuação na etapa de
condicionamento físico, foi eliminado na fase de
exame de saúde, afirmando que o motivo para
tanto fora possuir ele uma cicatriz na coxa
direita, advinda de uma cirurgia que haveria
realizado no ano de 2011.

Aduz
estar
completamente
recuperado, pois adequadamente tratado nos anos
posteriores à cirurgia, não havendo qualquer
limitação que o impeça de exercer a função para
a qual está prestando concurso.

As afirmações do autor encontram-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001803-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
se nos autos corroboradas por laudo expedido por
médico
ortopedista
(fls.
81/82
dos
autos
originários), em que expressamente se atesta que
o autor, “do ponto de vista ortopédico, está
apto a exercer atividades alusivas ao cargo de
policia”.
Assim, vislumbro a verossimilhança
do direito necessária ao deferimento da tutela
pleiteada e, portanto, estão presentes, no
caso, os requisitos autorizadores da concessão
da tutela pretendida, já que a possibilidade de
ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparação se mostra evidente, pois a manutenção
de sua eliminação o retiraria do concurso.
Isto posto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator